Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711448-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊCIA S/A RECORRIDO: ISIDORA CALDEIRA GOMES DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LIBERTY SEGUROS S/A, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECUSA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Há preclusão lógica entre o preparo do recurso e a pretensão de gratuidade. 2. Ilegitimidade da instituição bancária, pois a relação securitária não foi com ela estabelecida. 3. Cosseguro, responsabilidade limitada à quota-parte do capital assumido por cada uma das seguradoras. 4. Eventual pagamento indevido enseja repetição, sob pena de enriquecimento ilícito. Todavia, inexistindo máfé, os valores pagos a mais devem ser restituídos de forma simples. 5. Em regra, não excepcionada no caso sub judice, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral. A recorrente aponta violação aos artigos 337, inciso XI e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, a ilegitimidade ativa da ora recorrida Isidora, uma vez que o negócio foi firmado com terceira pessoa, já falecida, de maneira que a demanda somente poderia ser proposta pelo espólio do de cujus. Em seguida, suscita a tese de carência de ação, por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a ora recorrida deixou de realizar a comunicação do sinistro às rés. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado subscritor das razões recursais FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.495 (ID 34691035 - Pág. 15). Em contrarrazões, a recorrida Sul América Seguros de Vida e Providência S/A, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 35835046 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 337, inciso XI e 485, inciso VI, ambos do CPC. A uma porque a matéria relativa à alegada ilegitimidade ativa da ora recorrida Isidora Caldeira Gomes dos Santos não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre esse tema não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021). A duas, porquanto em relação à alegada carência de ação por falta de interesse de agir, a conclusão do colegiada foi a seguinte, verbis: “Por fim, as seguradoras requeridas alegam que não foram provocadas a respeito da comunicação do sinistro, razão pela qual não estão obrigadas a pagar a indenização prevista. Quanto a este ponto específico, verifico que a parte autora comunicou a ocorrência do sinistro junto ao BRB, instituição que serviu de intermediária na contratação do seguro prestamista. Embora os ofícios de Id 50083527 e 50083654 tenham como objeto contratos de seguro que não integram o objeto dos autos, eles são suficientes para revelar que a autora diligenciou no sentido de comunicar a ocorrência do sinistro. Como já adiantado, o BRB figurou como intermediário na celebração do contrato, de sorte que se mostra razoável que a autora diligenciasse perante tal instituição financeira no intuito de comunicar a ocorrência do sinistro em relação a todos os contratos de seguro ali firmados. Vale aqui as mesmas considerações a respeito do dever de informar já lançadas na presente sentença. Se a comunicação dos sinistros das apólices em referência devia ocorrer por outra via de comunicação, era dever do BRB prestar as devidas informações à parte autora. Ao não fazê-lo, deve-se considerar válida a comunicação do sinistro apresentada pela autora ao BRB, com eficácia vinculante às seguradoras. Isso porque, como já antecipado, o BRB agiu na qualidade de preposto das seguradoras e, por isso, os atos praticados no contexto dos referidos contratos devem ser imputados à estas. Eventuais falhas no serviço do BRB que venham a causar danos às seguradoras devem ser apuradas na via adequada. Portanto, entendo que a autora se desincumbiu do ônus de informar a ocorrência do sinistro” (ID 27480852). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.495 (procuração ID. 19457849 - Pág. 3). E, ainda, que as publicações relativas à recorrida Sul América Seguros de Vida e Providência S/A, sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, cujo instrumento procuratório é visto no ID 19457854 - Pág. 3. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029